Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702297-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA, CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E S P A C H O A Ata de Assembleia do Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach (autor/apelante) indica GRAZIELE AMORIM MORAIS como síndica (ID39707359 – p.2). No entanto, a procuração de ID39706908 é subscrita por Tainá Matos Fernandes, que não comprovou ser representante legal do Condomínio-autor, sobressaindo necessidade de regularização. Assim, intime-se CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH para regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento de seu recurso e não apreciação das contrarrazões. Tudo certificado, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora